Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705867-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS, POMPEU AUGUSTO PALACE, PAULA DOMINGOS PALACE, JÚLIA MESSIAS PALACE AGRAVADO: ELVIRA ALVES NASCIMENTO, MADEIREIRA PALACIO D E S P A C H O Em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o autor, MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS, para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno suscitada nas contrarrazões de ID 62276388. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador